Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713600-31.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA, ZAINY GONÇALVES DE LELES E GERALDO MAGELA DE LELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA. OPOSIÇÃO. TERRACAP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADMISSIBILIDADE PROTEÇÃO FUNDAMENTADA NO DOMÍNIO. SÚMULA 637 STJ. CAUSA MADURA. REGISTRO DO IMÓVEL. VALIDADE DA MATRÍCULA. IMÓVEIS DISTINTOS. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 CPC. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Viabilidade de ação de oposição da Terracap incidental à ação de manutenção/reintegração de posse entre particulares. Não é possível exigir da Administração Pública que demonstre poder físico sobre seus imóveis para caracterizar posse e defendê-la. A posse do Estado sobre seus bens é permanente, independe de atos materiais de uso e ocupação. Entender de forma diferente inviabilizaria proteção possessória de ente público. Súmula 637 do STJ. 2. Nos termos do art. 252 da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. O §2o do art. 1245 do Código Civil reforça tal previsão. Até que se resolva validade das matrículas imobiliárias envolvidas, o imóvel de matrícula 137.740 é diverso do imóvel da matrícula n.104.779, ambas registradas no 3o Cartório de Registro de Imóveis do DF. Não se pode afirmar que Terracap é proprietária do imóvel de matrícula 104.779, sendo imperiosa a improcedência dos pedidos de reconhecimento de sua propriedade e de sua posse. 3. Comprovada a propriedade dos autores/apelados sobre o imóvel de matrícula de n 104.779, atualmente registrado no 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Apesar da propriedade confirmada, dos vários documentos anexados aos autos, não há qualquer comprovação de posse atual pelos autores/apelados e não há igualmente comprovação do esbulho ou turbação por parte dos réus/apelantes (art. 561 CPC), porquanto, conforme constatado pelo oficial de justiça, por duas vezes, o terreno do imóvel objeto da ação não tem sinais de qualquer ocupação. Sem prova nos autos de posse atual dos autores/apelados e nem prova da turbação ou esbulho por parte dos réus/apelantes, não há como prosperar o pleito reintegratório. 4. Autos 700020-89.2021.8.07.0018 (oposição), recurso TERRACAP provido, pedido julgado improcedente com base no artigo 1.013, §3o, I, CPC (Teoria da Causa Madura). Autos 713600-31.2017.8.07.0018 (ação de manutenção de posse). Provido o recurso de MARIA LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA e MST – MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. A recorrente alega violação aos artigos 1.208 e 1.210, ambos do Código Civil, sustentando que o imóvel objeto do litígio é de sua propriedade e trata-se de bem público, não sendo possível discussão sobre a manutenção de posse por particulares. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 47769523). Em contrarrazões, ZAINY GONÇALVES DE LELES e GERALDO MAGELA DE LELES requerem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PEDRO GONÇALVES DE LELES, OAB/DF 58.518 (ID 49390739). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.208 e 1.210, ambos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porque, conforme o STJ, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos ZAINY GONÇALVES DE LELES e GERALDO MAGELA DE LELES sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PEDRO GONÇALVES DE LELES, OAB/DF 58.518 (ID 49390739). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020